Tribunal: TJSP
Processo: 9000191-14.2019.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 9000191-14.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara,
em que é agravante ANDREZA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Agravo em Execução Penal no 9000191-14.2019.8.26.0037
Origem: Vara das Execuções Criminais/Araraquara
Magistrado: Dr. José Roberto Bernardi Liberal
Agravante: ANDREZA DOS SANTOS
Agravado: Ministério Público
Voto no 37340
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA
GRAVE Autoria, no que diz respeito à aqui
sentenciada,
que
não
foi
devidamente
comprovada

Palavras
das
agentes
de
segurança penitenciárias que se revelaram
genéricas
-
Agravante
não
apontada
indubitavelmente como autora dos fatos

Ausência de individualização de conduta -
Fragilidade de provas Absolvição Recurso
defensivo provido.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal,
interposto por ANDREZA DOS SANTOS, contra decisão de fls.
183/187, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Araraquara, que reconheceu a
prática de falta disciplinar de natureza grave, ocorrida em
18/03/2018, em seu desfavor, determinando, por conseguinte, a
interrupção do lapso para progressão de regime, bem como a
perda de 1/3 dos dias remidos.
Pleiteia
a
agravante,
em
síntese,
sua
absolvição, sob os argumento de atipicidade da conduta e
fragilidade probatória. Ressalta que não há qualquer ato
desabonador a ela atribuído, em toda a sindicância, sendo certo
que, em verdade, houve colaboração de sua parte para a
elucidação dos fatos averiguados pelas servidoras prisionais (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
08/12).
Contraminutado o agravo (fls. 17/18), a r.
decisão restou mantida pelo MM. Juiz a quo (fls. 28),
manifestando-se a D. Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 195/197).
Relatei.
O inconformismo comporta provimento.
Consta do comunicado de evento no 100/2018
que, no dia 18/03/2018, às 06h15, servidora prisional, quando da
conferência dos materiais do setor de inclusão, notou que o
carrinho contendo sedex para as detentas encontrava-se muito
próximo à cela 08, estando a ele preso, ademais, uma vassoura
com um pedaço de colcha (“Teresa”), além de um rodo com pedaço
de colcha e um creme dental também amarrado com colcha. Ficou
consignado que, realizada a verificação pela servidora, foi
constatado que faltava um sedex destinado à detenta Thayna
Ferraz de Castro Nogueira, momento em que aquela
imediatamente questionou as reeducandas que se encontravam nas
celas da inclusão. Assinalou-se que as presas ocupantes das celas
06 e 08 permaneceram em silêncio, enquanto que a ora agravante,
que ocupava a cela 05, chamou referida servidora a quem relatou
os fatos, narrando que as reeducandas que estavam nas celas 06 e
08, durante a noite, haviam conseguido pegar um sedex que
estava no carrinho. Foi então realizada revista, ocasião em que
foram encontrados debaixo das janelas das celas 05, 06 e 08
maços de cigarro, embalagens de creme, xampu, bolacha, leite em
pó, chocolate, isqueiro, aparelho de barbear e pedaços da caixa
de sedex em questão (fls. 36vo).
Diante disso, foi imputada à agravante o
cometimento de falta grave, pela prática de conduta descrita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
nos artigos 50, inciso VI, e 39, inciso II, ambos da Lei de
Execução Penal.
Na decisão combatida, vê-se que o D.
Magistrado decidiu-se pelo reconhecimento e anotação da falta
disciplinar, com as respectivas consequências, sob o argumento
de que os elementos colhidos durante a instrução foram
suficientes à responsabilização da ora agravante.
Ocorre que, como bem consignado pela
combativa Defesa, não se pode extrair dos autos qual a conduta
efetivamente dedicada à ora agravante, a possibilitar o
reconhecimento da falta grave em seu desfavor. Outrossim,
embora se sugira que houve seu envolvimento no apossamento da
caixa de sedex pertencente à reeducanda outra, as provas
coligidas não são suficientes à sua responsabilização na esfera
administrativa.
Com efeito, as servidoras prisionais ouvidas
trataram apenas de confirmar o quanto narrado no comunicado
de evento supra, não tendo elas presenciado o momento em que
a subtração de referido sedex ocorreu (fls. 96 e 97).
De
seu
turno,
perante
a
autoridade
sindicante, negou a ora recorrente qualquer participação nos
fatos narrados. Relatou que, na ocasião, ocupava a cela 05 do
setor de inclusão, setor este em que a sentenciada Jessica
Jamila solicitou ajuda à também detenta Nair Rita (que se
encontrava na cela 06), para que ela a ajudasse a arrumar o
carrinho que ali se encontrava, a fim de trazê-lo até a sua cela
08. Afirmou que então foram lançados pedaços de colcha
amarrados em creme dental, vassoura e rodo, até que a
reeducanda Jamila conseguiu puxar o carrinho até sua cela 08,
momento em que se apoderou da caixa de sedex. Disse que ouviu
as reeducandas da cela 08 consumirem os produtos que ali havia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
sendo enviados à cela 06 ocupada por Nair também alguns
produtos. Salientou que quiseram enviar a ela alguns itens, o que,
contudo, foi por ela recusado, uma vez que não achava certo a
subtração de referida caixa. Sublinhou que não estava de
acordo com o ocorrido e que as demais detentas buscaram
prejudicá-la, ao jogarem maços de cigarro embaixo de sua cela.
Asseverou, todavia, que não teve qualquer participação nos
fatos, tanto que alertou a servidora prisional (fls. 109).
A sentenciada Thaina Ferraz de Castro
Nogueira, a quem se destinava a caixa de sedex surrupiada,
relatou que tomou conhecimento de tais fatos por meio das
servidoras responsáveis pelo pavilhão que habitava. Disse que foi
informada que algumas detentas haviam se apoderado da caixa a
ela enviada e que a unidade prisional iria ressarci-la (fls. 99).
A detenta Juliana Andressa de Andrade, de
seu turno, esclareceu que, no dia dos fatos, estava na cela 08,
junto com as reeducandas Jessica Jamila, Jozilene e Vitória.
Disse que uma delas teve a ideia de “pescar” um sedex que se
encontrava em um carrinho. Narrou que a reeducanda que estava
na cela 06 começou a jogar pedaços de colcha amarrados em
creme dental, até que se iniciou uma disputa para conseguir a
aproximação do carrinho. Salientou que o carrinho ficou próximo
à cela por ela ocupada, ocasião em que uma das detentas que se
encontrava na mesma cela que ela pegou uma caixa. Relatou que
a caixa foi rasgada e os itens foram sendo trazidos para dentro
da cela. Asseverou que não ajudou a pegar a caixa, tendo apenas
ajudado a comer as coisas (fls. 101).
Do mesmo modo, a reeducanda Jessica
Jamila Bento da Silva relatou que, na ocasião, habitava a cela 08
e que ela e as demais detentas que ali se encontravam decidiram
brincar de pesca. Disse que então jogou um creme dental
amarrado em um pedaço de colcha, mas que a colcha acabou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
arrebentando. Salientou que, depois disso, nada mais fez.
Asseverou que não participou e nem pegou o sedex, tampouco
consumiu os itens nele existentes (fls. 103).
As detentas Jozilene Garcia e Silva e Nair
Rita dos Santos, por sua vez, embora sendo a elas oportunizada
a devida manifestação, recusaram-se a prestar quaisquer
esclarecimentos sobre os fatos imputados (fls. 105 e 107).
Como se vê, houve firme negativa da ora
agravante quanto à sua participação na subtração da caixa de
sedex pertencente à sentenciada outra, negativa esta que não
destoa das demais provas amealhadas aos autos.
Com
efeito,
as
demais
sentenciadas
envolvidas em momento algum indicaram a participação da ora
recorrente nos fatos aqui narrados. Ao reverso, a detenta
Juliana asseverou que a disputa pelo carrinho em que se
encontrava referido sedex envolvia as ocupantes das celas 06 e
08, nenhuma referência fazendo, pois, à cela 05, na qual se
encontrava a recorrente.
Nesse diapasão, com razão a defesa, já que a
prova é frágil e insuficiente para embasar o reconhecimento da
falta disciplinar, porquanto não existam provas suficientes de
que tenha a ora agravante, deveras, qualquer participação nos
presentes fatos.
É plausível que tenha ela se beneficiado de
algum modo dos produtos subtraídos, até porque, pelo que
constou do comunicado de evento, foram sob a janela da cela por
ela ocupada também encontrados alguns itens. Todavia, na falta
de maiores indícios que apontem precisamente a autoria,
descabida a punição aqui analisada, até porque não se revela
absurdo a versão apresentada pela agravante, no sentido de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
as demais detentas, no intento de prejudicá-la, enviaram à sua
cela parte dos objetos surrupiados, ainda que contra sua
vontade.
Desse modo e no contexto, diante da
ausência de provas contundentes em desfavor da agravante,
aliada à falta de individualização da conduta e à vedação de
punições coletivas, não pode ser àquela imputada a falta grave,
sendo mais justo absolvê-la, por insuficiência probatória.

Posto isto, DOU PROVIMENTO ao recurso
para, cassada a decisão agravada, absolver a sentenciada da
prática da falta grave de 18/03/2018, referente ao comunicado
de evento no 100/2018, como medida de justiça.
EDISON BRANDÃO
Relator